Tribunal: TJDFT
Processo: 0004285-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004285-37.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JESSICA DOS SANTOS DE MORAES, JEFERSON MORAES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por JÉSSICA DOS SANTOS DE MORAES e JEFERSON MORAES DOS SANTOS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes repisam os argumentos lançados nos recursos especiais interpostos e pleiteiam o provimento de seus agravos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033